Tribunal: TJMT
Processo: 0000899-04.2019.8.11.0049
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000899-04.2019.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Representação comercial, Comissão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ILLUMINATO INTERMEDIACAO E REPRESENTACAO LTDA - CNPJ: 15.674.290/0001-26 (APELANTE), KARINA RIBEIRO DO VAL VICENTE - CPF: 219.499.298-76 (ADVOGADO), ORIMAR G. C. DO PRADO - CNPJ: 02.051.840/0001-09 (APELADO), THIAGO AUGUSTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 213.583.568-40 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÕES CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - -

REPRESENTAÇÃO COMERCIAL VERBAL - POSSIBILIDADE - PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS DE COMISSÕES E INDENIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DAS CONDIÇÕES, DA EXIGIDA NÃO-EVENTUALIDADE E DA EXCLUSIVIDADE - INDENIZAÇÃO INDEVIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - BASE DE CÁLCULO - ORDEM DE PREFERÊNCIA OBSERVADA - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

Consoante o art. 1o, caput, da Lei 8.420/92, exerce a representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou a pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos, para, transmiti-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios.

É possível admitir a existência de uma contratação verbal de representação comercial, consoante alberga a jurisprudência do STJ (vide AgInt no Agravo em Recurso Especial no 1.095.500/MG, 4a Turma do STJ, Rel. Maria Isabel Gallotti. DJe 04/04/2018).

Ausente o contrato escrito, o objeto da representação comercial e a retribuição pelo seu exercício podem ser definidos pelos fatos efetivamente demonstrados e por prova contundente das operações realizadas e aceitas pelas partes, para que se possa reconhecer fato constitutivo do direito alegado na inicial, sendo este ônus da parte autora, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Não havendo prova das condições e requisitos da contratação verbal da representação comercial, de sua estabilidade (caráter não eventual), nem a sua zona de atuação, forma de retribuição, época do pagamento ou a alegada exclusividade, que não pode ser presumida (arts. 27 e 31 da Lei no 4.886/65, com alterações da Lei no 8.420/92), descabido definir que pagamentos não foram feitos.

R E L A T Ó R I O

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL No
0000899-04.2019.8.11.0049
E 0000186-63.2018.8.11.0049

APELANTE:
ILLUMINATO INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA.

APELADO:
ORIMAR G. C. DO PRADO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostos por
ILLUMINATO INTERMEDIAÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA.
c
ontra a sentença proferida pelo Juízo da
1a
Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra

nos autos da
Ação de Cobrança de Comissões de Representação Comercial c/c Indenização por Rescisão por Justo Motivo no 0000899-04.2019.8.11.0049 e da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica no. 0000186-63.2018.8.11.0049
,
que julgou conjuntamente ambos os feitos, nos seguintes termos:

“(...) Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para: (a) julgar improcedentes os pedidos formulados por Illuminato contra Orimar GC Prado; (b) julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados por Orimar GC Prado contra Illuminato, confirmando-se a medida liminar deferida nos autos, para declarar a inexistência da dívida objeto do litígio (R$ 11.434,11, com vencimento no dia 08.12.2017, título n. 15709875570; R$ 10.680,22, com vencimento no dia 08.12.2017, título n. 15709871172).

Por força da sucumbência, condeno a Illuminato Intermediação e Representação Ltda EPP ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 12% sobre o valor objeto da cobrança (R$ 36.445,10), devidamente corrigido, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.”

Inconformada a parte apelante apresentou recursos de apelação em ambos os feitos, mas que representam a mesma peça recursal e visam atacar a sentença uma.

Nesse contexto, o Apelante sustenta, em síntese, que o apelado deixou de efetuar o pagamento das comissões de vendas referentes aos anos de 2016 e 2017, sendo que apresentou documentos que comprovam que procedeu a cobrança dos valores, o que não fora impugnado pelo recorrido quanto às respectivas cobranças.

Assevera que o juízo de primeiro grau desconsiderou os relatórios de vendas gerados pela representante ILLUMINATO sob o argumento de terem sido produzidos unilateralmente, a fim de não reconhecer o débito devido pelo laticínio, por outro lado, ao confirmar os 2% de comissão avençado entre as partes, levou em consideração os mesmos relatórios.

Afirma que as transações que são objetos da ação de cobrança são realizadas atualmente por meio digital, sem a presença física dos vendedores nos clientes, sem burocracia ou ato solene.

Assevera que “
mesmo após confissão expressa do Sr. Orimar quanto a existência de relação jurídica e de pagamento de valores na conta da ILLUMINATO, em sede de razões finais o apelado nada produziu no sentido de comprovar o total de valores devidos e/ou pagos à representante, não se desincumbiu do seu ônus probatório de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelante, como manda o art. 373, caput, do CPC.”

Aponta que colacionou notas fiscais referentes às vendas direitas realizadas pelo recorrido, quando não restaram repassadas as comissões de 2% sobre o negócio entabulado com clientes da apelante.

Defende que, caso mantida a sentença, que sejam fixadas as custas e despesas processuais proporcionais ao proveito econômico de cada parte.

Aduz que a parte apelada se utilizou de fatos inverídicos para alcançar a pretensão judicial que não lhe é devida, o que configura a litigância de má-fé.

Diante desse contexto, pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a parte apelada ao pagamento das comissões concernentes às vendas realizadas em 2016 e 2017. Bem como para condenar a recorrida ao pagamento de indenização pela rescisão contratual e ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

A parte Apelada apresentou suas contrarrazões (ids. 235488663) postulando pela manutenção da r. sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Colenda Câmara:

Conforme consta dos autos, o apelante ajuizou a presente ação, objetivando o reconhecimento da relação jurídica entre as partes, caracterizada pelo contrato de representação comercial, bem como almejando a cobrança de valores inerentes às comissões que supostamente não teriam sido pagas pela parte recorrida.

Ademais, o recorrido ajuizou ação declaratória de inexistência de débito, buscando afastar justamente a cobrança ajuizada pelo recorrente.

O juiz de primeiro grau julgou conjuntamente ambos os feitos, nos seguintes termos:

“(...) Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para: (a) julgar improcedentes os pedidos formulados por Illuminato contra Orimar GC Prado; (b) julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados por Orimar GC Prado contra Illuminato, confirmando-se a medida liminar deferida nos autos, para declarar a inexistência da dívida objeto do litígio (R$ 11.434,11, com vencimento no dia 08.12.2017, título n. 15709875570; R$ 10.680,22, com vencimento no dia 08.12.2017, título n. 15709871172).

Por força da sucumbência, condeno a Illuminato Intermediação e Representação Ltda EPP ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 12% sobre o valor objeto da cobrança (R$ 36.445,10), devidamente corrigido, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.”

Irresignada a parte apelante apresentou recursos de apelação para combater ambas as sentenças, colacionando Notas Fiscais que indicam a existência de relação jurídica entre as partes, uma vez que nelas são apresentadas informações da percentagem existente sobre a venda.

Defende, ainda, que nos anos de 2016 e 2017 foram realizadas vendas diretas por parte do recorrido, quando não restaram repassados os valores das comissões de vendas realizadas para os clientes apresentados pela Apelante.

Pois bem.

Sabe-se que o contrato de representação comercial é aquele em que o representante assume a responsabilidade de captar negócios mercantis para o representado, como alude o art. 1o, caput, da Lei no 4.886/65,
in verbis
:

“Art. 1o Exerce a representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou a pessoa física, sem relação de emprêgo, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos, para, transmití-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios.”

Além disso, é de conhecimento que a Lei no 4.886/65 não exige forma especial para a celebração de um contrato de representação comercial, podendo ser ele, inclusive, escrito ou verbal.

Estabelecidas tais premissas, alega a parte autora que

firmou o contrato verbal de representação em que angariou clientes

ao recorrido para a venda de laticínios, o que, de fato, restou comprovado pelos documentos anexados (notas fiscais) aos autos que evidenciam a existência de vendas com o destaque da existência da remuneração de comissão, caracterizando inequivocamente a ocorrência da representação comercial.

É importante mencionar que, como bem apontado pelo juízo de primeiro grau, o próprio recorrido afirmou em audiência que o representante da Apelante vendeu o seu produto no estado de São Paulo.

Ademais, as trocas de e-mails com o envio dos valores e os extratos bancários comprovam que o recorrido efetuava o pagamento das comissões à apelante.

Assim, encontra-se facilmente superado o debate acerca da existência da relação jurídica entre as partes, o que inclusive sequer foi objeto de irresignação da parte apelada.

Noutro giro, quanto à cobrança de valores de comissões não pagas decorrentes de vendas realizadas nos de 2016 e 2017, caberia a parte apelante o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I do CPC.

Nesse contexto, não existindo contrato escrito, o objeto da representação comercial e a retribuição pelo seu exercício podem ser definidos pelos fatos efetivamente demonstrados e por prova contundente das operações realizadas e aceitas pelas partes, para que se possa reconhecer fato constitutivo do direito alegado na inicial, sendo este ônus da parte autora, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Não obstante tal possibilidade, verifica-se que a autora/apelante não se desincumbiu do seu ônus de provar as condições e requisitos dessa contratação verbal, nem a sua zona de atuação, forma de retribuição, época do pagamento ou a alegada exclusividade, que não pode ser presumida (arts. 27 e 31 da Lei no 4.886/65, com alterações da Lei no 8.420/92).

Ademais, observa-se que os pagamentos de comissões ocorreram em caráter eventual, conforme se vê das planilhas juntadas nos processos, sendo que não restou evidenciado o caráter não eventual preconizado pelo artigo 1o, caput, da Lei no 4.886/65, motivo pelo qual afasto a hipótese de estabilidade da dita representação comercial.

Assim, deve ser mantida a sentença nesse ponto.

Quanto à litigância de má-fé a própria manutenção da sentença, afasta tal pretensão, restando claro que não há qualquer ato capaz de caracterizar a má-fé processual.

Por fim, em relação a sucumbência, o art. 85 do Código de Processo Civil foi claro ao definir que a fixação deve ocorrer entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensura-lo, sobre o valor atualizado da causa. A saber:

Assim dispõe a lei:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso em comento, nota-se que a sentença estabeleceu o patamar de 12% sobre o valor da cobrança, o que, em outras palavras, estabeleceu como base justamente o proveito econômico, não havendo qualquer reparo a ser feito esse ponto.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
aos apelos, mantendo incólumes as sentenças recorridas.

Diante do desprovimento dos recursos, majoro os honorários advocatícios de 12% para o patamar de 13% sobre o valor do proveito econômico
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024